Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-19.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000691-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDILSON VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 336.536.073-53 (AGRAVADO), KATIANE JEZUR (AGRAVADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE PENHORA DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS DO DEVEDOR – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU – IMPENHORABILIDADE SALARIAL VIA DE REGRA – EXCEPCIONALIDADE PARA A CONCESSAO DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADO NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, via de regra, o salário é impenhorável, ressalvada a hipótese de constrição para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos; exceções não verificadas no caso concreto.

Não demonstrado que a penhora sobre os vencimentos do devedor não implicará em prejuízo à dignidade deste e de sua família, não há falar na concessão da medida excepcional de constrição sobre salário.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº
4311-26.2006.811.0007, requerida em desfavor de EDILSON VIEIRA DE ARAUJO, que
indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre os vencimentos do Agravado, ao fundamento de impenhorabilidade de vencimentos.

Sustenta o Agravante que moveu Ação de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Ressarcimento ao erário em desfavor do Agravado e Outra, obtendo, ao final, provimento jurisdicional favorável, transitado em julgado, condenando-se os Requeridos ao pagamento do valor aproximado de cento e setenta e cinco mil reais.

Assevera que, o Superior Tribunal de Justiça admite a relativização acerca da impenhorabilidade do salário, desde que o valor bloqueado se mostre prescindível à subsistência do Executado.

Com base nestes fundamentos, requer a concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o bloqueio de 30% das verbas salariais do Agravado. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 31846499).

Contrarrazões no id. 34944988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Município de Alta Floresta propôs Ação de Improbidade Administrativa em desfavor de Edilson Vieira de Araújo, ao fundamento de que este, na qualidade de servidor público municipal, obteve proveito econômico indevido.

Após a instrução processual, sobreveio sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os Agravados à devolução do valor subtraído dos cofres públicos, no valor aproximado de cento e setenta e cinco mil reais.

Em sede de execução, após frustradas as tentativas de satisfação do crédito mediante penhora online de valores, o Agravante postulou pela determinação de constrição de 30% do salário do executado, o que restou indeferido pelo Juízo de 1º grau, decisão contra qual se insurge o Recorrente.

Pois bem.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 833.
São impenhoráveis:

(...)
IV - os vencimentos
, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;”

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .”

O artigo 833, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos e salários de trabalhador autônomo, ressalvadas as hipóteses de verbas alimentares ou importâncias superiores a cinquenta salários mínimos mensais; exceções não verificadas no caso concreto.

Cumpre esclarecer que, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, a impenhorabilidade do salário pode ser relativizada, de modo a se permitir constrição sobre parcela dos vencimentos, desde que seja observado o mínimo necessário à subsistência do devedor.

Entretanto, o Recorrente não se desincumbiu de seu
múnus
de colacionar ao feito, elementos suficientes a demonstrar a verba salarial percebida pelo Executado e sequer se este encontra-se exercendo atividade laborativa.

Posto isso, face a inexistência de acervo probatório suficiente, a demonstrar que eventual penhora salarial não implique em prejuízo ao sustento do devedor e de sua família,

não há como se deferir a constrição sobre os vencimentos do executado.

Feitas estas considerações, verifica-se que a decisão agravada, encontra-se em consonância aos precedentes do Tribunal da Cidadania.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. SUMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Constatando-se que
o acórdão recorrido foi proferido em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não ser possível a penhora de salário do executado
, tem incidência a Súmula 83/STJ.(...)” (AgRg no AREsp 600.876/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% SOBRE SALÁRIO. REGRA GERAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão combatido harmoniza-se com o entendimento do STJ, que declara que
"a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada
, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015,
quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia
, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais
, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.
Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
’ (...).”

(AgInt no AREsp 1580342/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

(...)
a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família.

(...)” (AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019)

Posto isso, não restando suficientemente demonstrada que a penhora salarial não implicará em risco à dignidade do devedor, o pedido de constrição de vencimentos não comporta deferimento, face à excepcionalidade da medida, não ilidida na hipótese.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020